Tribunal: TJDFT
Processo: 0722389-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINSTRATIVO. LEI No 9.784/1999. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO. EXIGÍVEL APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0737376-22.2024.8.07.0016, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu analise e aprecie o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora em 19/08/2022 (Id. 195566405), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso descumprimento. Alega o agravante que por força da Lei Distrital n.o 6.037/20171, de fato, são aplicáveis ao Distrito Federal os termos da Lei n.o 9.784/99, que no artigo 49 define o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para decidir o processo administrativo, concluída a instrução. Informa que embora se possa reconhecer o direito abstrato da agravada a uma solução, é preciso ser reformada a decisão porque o direito só pode ser assegurado depois de adequada conclusão da fase de instrução do processo administrativo (art. 49 da Lei n. 9.784/1999), o que deve dar-se inclusive com auxílio do servidor/interessado na parte que lhe couber prestar colaboração. Acrescenta que no processo SEI n. 00080-00191046/2022-54 foi disponibilizada vista integral ao patrono da contraparte pelo prazo de 30 dias a contar de 30/08/2023, mas não foi juntada ao processo judicial originário qualquer justificativa em torno do motivo para essa abertura de vista. Informa que não só o prazo de cumprimento precisa ser alargado, mas também a aplicação de multa deve ser revista e até mesmo eliminada, até porque o pedido de cessação de pagamento de benefício previdenciário beneficia o Ente Público, não fazendo qualquer sentido que se aplique multa em razão da demora em tomar uma providência que lhe traz economia. Pede o deferimento das medidas cautelares para a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada ou, subsidiariamente, a alteração do prazo para cumprimento para noventa dias, com a contagem a partir da instrução processual. No mérito, a procedência do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada para alargar o prazo para conclusão do processo e que sejam afastadas as astreintes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas. Antecipação de tutela deferida (ID 59891068). Sem contrarrazões (ID 60933071).
3. Nos termos do artigo 49 da Lei 9.784/99, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
4. Embora se verifique a demora do agravante (cerca de 2 anos) em apreciar o pedido da agravada em requerimento administrativo, não há como verificar, em sede de tutela antecipada, se o processo está instruído e, por consequência, apto para receber decisão de mérito, conforme determinado pelo juízo.
5. Dessa forma, considerando que o teor da decisão agravada, para compelir o agravante que “analise e aprecie o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora em 19/08/2022 (Id. 195566405), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso descumprimento” sem a instrução do processo administrativo pode trazer prejuízo às partes, a decisão deve ser reformada para indeferir o pedido da agravada.
6. AGRAVO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para indeferir o pedido liminar da autora. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.